Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-86.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004038-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MTRES FIT LTDA - ME - CNPJ: 21.303.879/0001-10 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), EYDSON CAMPOS DA SILVA FILHO - CPF: 066.875.401-06 (RECORRIDO), DAVID OTERO DE SOUZA - CPF: 036.866.421-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DANO MORAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela Embargante e manteve a sentença, ora combatida.

Assevera a embargante que, quanto à manutenção dos danos morais, este relator não fundamentou a
decisão

proferida
no julgamento do Recurso Inominado, não respeitando o art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
.
Aduz que Recurso Inominado interposto anteriormente levantou as seguintes questões (dentre outras), vejamos:

(
ii) reforma da sentença para julgar pela TOTAL improcedência quanto ao pedido de dano moral reconhecer como MERO DISSABOR os fatos alegados na exordial consoante vasta jurisprudência recente sobre o tema;

(iii) contudo, se este não for o entendimento da r. Turma Recursal, o que se admite em respeito ao principio da eventualidade, requer-se que fixe a indenização levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, capaz de não caracterizar o enriquecimento ilícito da recorrida, reduzindo consideravelmente o valor fixado no juízo singular, diante da situação retratada nos autos, arbitrando a título de danos morais em valor não excedente a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Todavia, menciona o embargante que

foi proferido acórdão
sem apreciar
o pleito de improcedência do dano moral ou redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Com isso, requer que sejam acolhidos os presentes embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023